Tribunal: TJBA
Processo: 8075513-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075513-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOELSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor público estadual, na qual se pleiteou a declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores descontados.

O Estado sustentou, em preliminar, a existência de litispendência em razão da tramitação anterior de ação idêntica entre as mesmas partes, além de requerer a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a litispendência entre as ações, à luz da identidade de partes, pedido e causa de pedir; e (ii) saber se a duplicidade de demandas autoriza a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A litispendência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, quando presentes a identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Verificada a duplicidade de ações, deve prevalecer o processo em que ocorreu a primeira citação válida, conforme dispõe o art. 485, V, do CPC. No caso, a citação na ação anterior foi efetivada em momento anterior à da presente demanda.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se verifica quando as ações idênticas foram ajuizadas por patronos distintos, inexistindo elementos que evidenciem intenção deliberada de burlar o sistema de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida para reconhecer a litispendência e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir, devendo prevalecer a ação em que ocorreu a primeira citação válida.
2. A mera duplicidade de demandas não caracteriza litigância de má-fé quando ausente prova de dolo processual, especialmente quando ajuizadas por patronos distintos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 337, § 2º, 485, V, e 80.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8075513-77.2024.8.05.0001

tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
JOELSON BISPO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.